Tribunal: TJSP
Processo: 2021606-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA QUE A RÉ REALIZASSE A COBERTURA DAS SESSÕES DE HEMODIÁLISE NO PACIENTE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.